Tribunal: TJES
Processo: 5011843-09.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011843-09.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
AGRAVADO: RENATO VELOSO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI 911/1969. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO FRUSTRADA PELO MOTIVO "AUSENTE". VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA PELO DEVEDOR. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

“
É válida a notificação extrajudicial, para a constituição em mora do devedor, desde que entregue no endereço de seu domicílio por via postal, com aviso de recebimento, que ocorreu na hipótese
” (STJ - AgInt no AREsp n. 2.011.821/MT, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022).

II.
Esse entendimento vem sendo relativizado nos casos em que se identifica que não se fez possível a entrega da notificação extrajudicial em comento em decorrência de eventual violação ao postulado do princípio da boa-fé objetiva, a exemplo da situação em que há o retorno da carta pelo fato de que o Devedor “
mudou-se
”. Adota-se a premissa de que “
em razão do princípio da boa-fé que rege as relações privadas, ao mudar-se, compete ao devedor comunicar a alteração de endereço ao banco, evitando, dessa forma, que a notificação seja enviada ao seu endereço anterior. Diante disso, considera-se válida, para fins de constituição em mora, em ações da espécie, a notificação do banco enviada ao endereço do mutuário constante do contrato bancário
” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.957.312/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 8/6/2022).

III.
Por outro lado, a aludida diretriz jurisprudencial não tem sido aplicada nos casos em que a notificação extrajudicial, a despeito de remetida ao mesmo endereço previsto no contrato, não foi entregue ao destinatário pelo motivo “
ausente
”, sendo inviável extrair-se da aludida situação eventual violação ao postulado da boa-fé objetiva. Precedentes do STJ.

IV.

In casu
, ao examinar os documentos que instruem o feito de origem (id. 14032912), constata-se que a notificação extrajudicial, a despeito de 03 (três) tentativas, não foi entregue por motivo
“ausente”
. Logo, em consonância com os destacados precedentes, não se tem por demonstrada a comprovação da constituição em mora, sendo irrepreensível a Decisão recorrida.

V.
Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se incólume a Decisão Monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

BANCO ITAUCARD S/A
interpôs
AGRAVO INTERNO
em

virtude

da
DECISÃO MONOCRÁTICA
(id. 3866163), da lavra desta Relatoria, que negou provimento ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
manejado em razão da
DECISÃO
(id. 17006650), proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CARIACICA,
nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
proposta pelo Recorrente em face de
RENATO VELOSO DE OLIVEIRA
, cujo
decisum
determinou a comprovação da constituição em mora do Recorrido, não concedendo, por ora, a medida liminar vindicada pelo Recorrente.

A Recorrente sustenta, em síntese, “
a constituição em mora restou devidamente comprovada, a notificação fora enviada ao endereço constante do contrato indicado pelo próprio financiado quando da sua celebração
”.

Enfatiza que “
a notificação acostada à inicial de busca e apreensão está em perfeita congruência com a lei, visto que foi expedida para o endereço informado no contrato pactuado entre as partes, bem como foi acompanhada de Aviso de Recebimento, nos termos da legislação pátria
”.

Postula, neste contexto, que se confira provimento a este recurso, reformando-se a “
r. decisão proferida, quanto à comprovação da notificação, por ser esta medida de Justiça
”.

Despicienda a intimação do Recorrido para fins de Contrarrazões, eis que ainda não triangularizada a relação processual na origem.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
BANCO ITAUCARD S/A

interpôs
AGRAVO INTERNO
no
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, resultante em
correspondente

DECISÃO MONOCRÁTICA
(id. 3313779), da lavra desta Relatoria, que negou provimento ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
manejado em razão
da
DECISÃO
(id. 17006650), proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CARIACICA,
nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
proposta pelo Recorrente em face de
RENATO VELOSO DE OLIVEIRA
, cujo
decisum
determinou a comprovação da constituição em mora do Recorrido, não concedendo, por ora, a medida liminar vindicada pelo Recorrente.

A Recorrente sustenta, em síntese, “
a constituição em mora restou devidamente comprovada, a notificação fora enviada ao endereço constante do contrato indicado pelo próprio financiado quando da sua celebração
”.

Enfatiza que “
a notificação acostada à inicial de busca e apreensão está em perfeita congruência com a lei, visto que foi expedida para o endereço informado no contrato pactuado entre as partes, bem como foi acompanhada de Aviso de Recebimento, nos termos da legislação pátria
”.

Postula, neste contexto, que se confira provimento a este recurso, reformando-se a “
r. decisão proferida, quanto à comprovação da notificação, por ser esta medida de Justiça
”.

Despicienda a intimação do Recorrido para fins de Contrarrazões, eis que ainda não triangularizada a relação processual na origem.

Por ocasião do julgamento monocrático, foi exarada a Decisão
(id. 3866163) por esta Relatoria
, cujos termos ostentam o seguinte teor,
in verbis
:

“
DECIDO.

Examinando a matéria ventilada nos presentes autos, infere-se que este feito comporta julgamento monocrático, nos termos da norma preconizada no artigo 932, do Código de Processo Civil c/c o Enunciado nº 568 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (
“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”
).

Diante desse cenário, nota-se que a controvérsia cinge-se em saber se o Recorrente comprovou, ou não, a constituição em mora do Recorrido, consoante exigido pelo Diploma Legal aplicável à espécie.

De acordo com o
artigo 3º, do Decreto-Lei nº 911/69
, “
o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”
.

Por sua vez,
preceitua o
§ 2º, do artigo 2º
, que
“
a
mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”.

Desta feita, a jurisprudência professa a compreensão de que “
é válida a notificação extrajudicial, para a constituição em mora do devedor, desde que entregue no endereço de seu domicílio por via postal, com aviso de recebimento, que ocorreu na hipótese
” (STJ - AgInt no AREsp n. 2.011.821/MT, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022).

Nada obstante, nota-se que o destacado entendimento vem sendo relativizado nos casos em que se identifica que não se fez possível a entrega da notificação extrajudicial em comento em decorrência de eventual violação ao postulado do princípio da boa-fé objetiva, a exemplo da situação em que há o retorno da carta pelo fato de que o Devedor “
mudou-se
”.

A propósito disso, adota-se a premissa de que “
em razão do princípio da boa-fé que rege as relações privadas, ao mudar-se, compete ao devedor comunicar a alteração de endereço ao banco, evitando, dessa forma, que a notificação seja enviada ao seu endereço anterior. Diante disso, considera-se válida, para fins de constituição em mora, em ações da espécie, a notificação do banco enviada ao endereço do mutuário constante do contrato bancário
” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.957.312/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 8/6/2022).

Perfilhando idêntica orientação,
destaca-se importante precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in litteris:

EMENTA
: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA.

1.
Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1º/8/19.

2.
O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária.

3.
O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor.

4.
O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora.

5.
A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes.

6.
Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ.

7.
Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp n. 1.828.778/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 29/8/2019)

A esta altura, é preciso realçar, outrossim, que a aludida diretriz jurisprudencial não tem sido aplicada nos casos em que a notificação extrajudicial, a despeito de remetida ao mesmo endereço previsto no contrato, não foi entregue ao destinatário pelo motivo “
ausente
”, sendo inviável extrair-se da aludida situação eventual violação ao postulado da boa-fé objetiva
.

Neste sentido, colacionam-se diversos precedentes do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in verbis:

EMENTA
: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DECLARADO PELA FIDUCIANTE MAS NÃO ENTREGUE. MOTIVO MUDOU-SE. MORA NÃO COMPROVADA
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO NCPC. AFASTAMENTO. SÚMULA N.º 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-lei n.º 911/1969, "a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário".

3.

No caso, a notificação não foi recebida porque a devedora estava ausente, e não havia nenhuma outra pessoa no imóvel, não podendo ser presumida sua má-fé por não estar ela presente no momento da entrega. Precedentes. Incidência da Súmula n.º 83 do STJ
.

3.
Para se chegar a conclusão diversa da que chegou o Tribunal estadual - a fim de afastar a multa imposta no julgamento dos embargos de declaração, que foram considerados protelatórios -, seria inevitável o revolvimento do arcabouço fático-probatório, procedimento sabidamente inviável na instância especial por incidir o
óbice da Súmula n.º 7 do STJ.

4.
Agravo interno não provido.

(
STJ
- AgInt no AREsp n. 2.168.221/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022.)

EMENTA
: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO NÃO EFETIVADA. DEVEDOR AUSENTE
. SÚMULA 83 DO STJ.

1.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a notificação extrajudicial realizada e entregue no endereço do devedor, ainda que dispensada a notificação pessoal, é válida para a constituição em mora, o que não ocorreu no presente caso.

2.
"
Inviabilidade de se extrair do simples fato da ausência do devedor de sua residência qualquer conduta contrária à boa-fé objetiva
." (REsp 1848836/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020) 3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.978.852/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

EMENTA
: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI 911/1969.
COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO FRUSTRADA PELO MOTIVO "AUSENTE". VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA PELO DEVEDOR. NÃO OCORRÊNCIA
. CONSOLIDAÇÃO PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESCABIMENTO.

1.

Controvérsia acerca da comprovação da mora na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei 911/1969 na hipótese em que a notificação enviada ao endereço do devedor frustrou-se pelo motivo "Ausente"
.

2.
Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n° 911/1969, "A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário".

3.
Existência de divergência na jurisprudência desta Corte Superior acerca da necessidade, ou não, de efetiva entrega da notificação no endereço cadastral do devedor, para se comprovar a mora.

4.
Caso concreto em que a notificação sofreu três tentativas de entrega, todas frustradas pelo motivo "Ausente"
.

5.

Inviabilidade de se extrair do simples fato da ausência do devedor de sua residência qualquer conduta contrária à boa-fé objetiva
.

6.
Existência de recente precedente desta turma acerca da validade da notificação frustrada pelo motivo "Mudou-se".

7.
Inaplicabilidade das razões de decidir daquele precedente ao caso dos autos, pois a mudança de endereço do devedor, sem comunicação à credora fiduciária, importa violação à boa-fé objetiva, diversamente da mera ausência do devedor de sua residência.

8.
Invalidade da notificação no caso em tela.

9.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(
STJ
- REsp n. 1.848.836/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 27/11/2020.)

In casu
, ao examinar os documentos que instruem o feito de origem (id. 14032912), constata-se que a notificação extrajudicial, a despeito de 03 (três) tentativas, não foi entregue por motivo
“ausente”
. Logo, em consonância com os destacados precedentes, não se tem por demonstrada a comprovação da constituição em mora, sendo irrepreensível a Decisão recorrida.

Isto posto, em observância ao entendimento jurisprudencial pátrio, e com fulcro no artigo 932, do Código de Processo Civil, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Intime-se o Recorrente.

Publique-se na íntegra.

Oficie-se ao Juízo
a quo
, cientificando-lhe deste
Decisum
.

Despicienda a intimação do Recorrido, porquanto não triangularizada a relação processual.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo, nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente
)”

Ao que dessume da Decisão Monocrática, a compreensão nela externada encontra-se em perfeita consonância com reiterados precedentes do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
acerca da matéria, no sentido de que não se tem por comprovada a constituição em mora do Devedor quando a notificação extrajudicial, a despeito de enviada ao endereço do contrato, não foi entregue pelo motivo de “
ausente
”, como ocorreu na hipótese em apreço, consoante se observa nos
documentos que instruem o feito de origem (id. 14032912).

Isto posto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo a incólume a Decisão Monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento em referência, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.